Tribunal: TJPA
Processo: 0807981-12.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807981-12.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAURO FERNANDO SCHMIDT

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0807981-12.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MAURO FERNANDO SCHIMIDT

ADVOGADOS: JOÃO VICTOR DA COSTA BATISTA – OAB/PA 34675 e DANIEL ANTÔNIO SIMÕES GUALBERTO – OAB/PA 21296

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. CONDUTA INADEQUADA EM DEPOIMENTO ESPECIAL. PENA DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS. CONVERSÃO EM MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto por servidor do quadro deste Tribunal contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que lhe aplicou a penalidade de 15 (quinze) dias de suspensão, em razão de conduta inadequada durante a realização de depoimento especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a ausência de intenção de desrespeito, a autonomia profissional na condução da oitiva e a desproporcionalidade da sanção, pleiteando a exclusão da penalidade ou a aplicação de medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou configurada a infração funcional em razão de o servidor, durante a colheita de depoimento especial, haver interrompido reiteradamente a vítima, desconsiderado as orientações expressas da magistrada e adotado postura que causou abalo emocional e risco de revitimização, em desacordo com as diretrizes técnicas do ato;

4. A pena de 15 (quinze) dias de suspensão mostra-se proporcional e atende ao seu caráter pedagógico, sendo, contudo, cabível a sua conversão em multa, por conveniência do serviço público, nos termos do art. 189, § 3º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso Administrativo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A conduta inadequada de servidor durante a realização de depoimento especial, que contraria as diretrizes técnicas e causa revitimização, justifica a aplicação da pena de suspensão, que pode ser convertida em multa por conveniência do serviço.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.431/2017; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 178, XI, 183, II, 187 e 189.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MAURO FERNANDO SCHIMIDT

nos autos de Processo Administrativo Disciplinar
,

objetivando a reforma da decisão proferida pelo Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, na condição de Corregedor Geral de Justiça do Pará, que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Processante e aplicou a penalidade de 15 (quinze) dias de suspensão.

Nas razões recursais (Id. 26304746, p. 40-43), o recorrente aduziu que jamais buscou faltar com o respeito com a magistrada ou qualquer outra pessoa durante a realização de audiências e que admira e vislumbra a forma ética e íntegra com que a magistrada conduz seu mister;
que a partir do advento da Lei 11.431/2017 o depoimento especial passou a se dar de maneira “menos complexa” buscando evitar que crianças e adolescentes sofressem qualquer tipo de violência; que já desenvolve este tipo de atividade há bastante tempo, nunca tendo fugido do caminho da ética e do respeito com a magistrada ou qualquer outra pessoa; que a organização e definição do profissional que atuará no feito se dá de acordo com a distribuição entre os setores interdisciplinares, com o devido planejamento e fluxo para atender de forma efetiva as demandas dessa natureza, devendo haver uma interligação entre os órgãos e setores envolvidos; que conforme os documentos juntados aos autos foi pego de surpresa com o informativo de que seria designado para realizar a colheita do depoimento do menor, já que a referida audiência não constava da planilha de processos e mesmo assim realizou seu labor de pronto, sem a intenção de desrespeitar alguém; que apesar de ter o tom de voz forte e impositivo, sempre agiu com respeito ao jurisdicionado e a todos os colegas de profissão, estando as condutas que lhe foram imputadas, bem distante da realidade; que as atitudes implantadas sempre buscaram uma justiça efetiva, com a finalidade de extrair o máximo de informações possíveis para contribuir, desconsiderando outra direção, se não a garantia dos direitos das pessoas; que face a sua liberdade profissional, a autonomia de como conduzir a oitiva é elemento indispensável para o bom andamento na coleta de informações pertinentes ao caso, sendo que a colheita do depoimento possui características específicas e requer técnicas próprias para uma extração efetiva de informações; que houve um episódio de descompasso comunicacional com a magistrada, que utilizou caixa alta no
chat
durante audiência, gerando desconforto, mas ainda assim manteve postura respeitosa e profissional; e que seu trabalho é pautado por técnicas e responsabilidade, e que vinha cumprindo, inclusive, demandas extraordinárias, sendo reconhecido pelos colegas por sua ética, dedicação e boa convivência no ambiente profissional, tendo havido defeito na comunicação entre a magistrada e o recorrente, o que gerou a aplicação da penalidade desproporcional ao caso.

Requereu a reforma da decisão impugnada, para excluir a penalidade, ou, eventualmente, aplicar pena menos gravosa.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo e passo ao seu julgamento.

De início, observo que o PAD foi conduzido regularmente, com o exame dos documentos constantes dos autos e assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5º, LV e LIV da CF/88 e art. 187 da Lei nº 5.810/94.

A partir da análise das gravações da audiência, bem como dos depoimentos colhidos, evidencia-se a inadequação da conduta funcional do servidor.

Isto porque, conforme o teor das gravações da audiência (Id. 2614070, Id. 2614073, Id. 2614074 e Id. 261407), restou comprovado que o recorrente interrompeu reiteradamente a fala da vítima, inviabilizando a narrativa espontânea dos fatos, configurando a inobservância de diretrizes técnicas do depoimento especial.

Nesse contexto, também se verifica que o servidor desconsiderou as orientações da magistrada que presidia a audiência, mesmo após múltiplos alertas pelo
chat
e reforços por parte tanto do Ministério Público quanto da defesa, que apontaram o prejuízo da oitiva.

Além disso, a conduta do recorrente, ao adotar uma postura ríspida, contribuiu para o visível abalo emocional da vítima, que chorou durante o depoimento e necessitou de acolhimento psicológico após o ato.

Os depoimentos prestados pela magistrada e pelas testemunhas — incluindo o membro do Ministério Público e a servidora da equipe técnica — foram consistentes e harmônicos em relatar o comportamento inadequado do recorrente, que contrariou a finalidade protetiva do depoimento especial, inclusive com possibilidade de revitimização da menor.

Uma vez comprovada inadequação da conduta, nos termos do relatório da Comissão Processante, é cabível a aplicação de penalidade proporcional e razoável, com fundamento no art. 178, XI, art. 183, II e art. 189, todos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

Desse modo, considerando que o servidor não possui antecedentes disciplinares e, por outro lado, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos em questão, a pena de suspensão de 15 (quinze) dias se mostra adequada e proporcional ao caso, atendendo ao caráter pedagógico para o fim de evitar a reiteração, sem ser excessivamente gravosa.

Por outro lado, diante da conveniência para o serviço, é possível a conversão da suspensão em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento, permanecendo o servidor em exercício, na forma do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/1994.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso administrativo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para converter a pena de suspensão em multa correspondente aos 15 (quinze) dias, mantendo nos demais termos a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026